Tribunal: TCU
Processo: 027.382/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de LUIS IRINEU LOPES, EDITH FERREIRA DE CARVALHO, JAIR NOGUEIRA LIMA, WILSON FREITAS, ISMERIA MARIA GONCALVES DIAS CAMARA DE AS, JARDELINO DE LUCENA FILHO e JARDELINO DE LUCENA FILHO, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi; Considerando que, nos demais atos em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes atos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 027.382/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Xavier de Franca (XXX.931.714-XX); Edith Ferreira de Carvalho (XXX.640.894-XX); Ismeria Maria Goncalves Dias Camara de Sa (XXX.630.024-XX); Jair Nogueira Lima (XXX.060.344-XX); Jardelino de Lucena Filho (XXX.053.594-XX); Jardelino de Lucena Filho (XXX.053.594-XX); Joao de Paiva Costa (XXX.352.744-XX); Luis Irineu Lopes (XXX.884.194-XX); Nelson Temistocles de Brito (XXX.079.114-XX); Wilson Freitas (XXX.009.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.